Tribunal: TJDFT
Processo: 0710221-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710221-09.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: MARIA APARECIDA SOARES BRANDÃO, MARIA APARECIDA VIEGAS FERREIRA, MARIA ARAÚJO DOS SANTOS, MARIA ARCANGELA DOS SANTOS ROCHA, MARIA APARECIDA PEREIRA SOARES, MARIA APARECIDA PEREIRA MACIEL, MARIA APARECIDA DA ROCHA, MARIA APARECIDA SALMENTE, MARIA APARECIDA SANTOS SOARES, MARIA APARECIDA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO MARIA APARECIDA SOARES BRANDÃO e OUTRAS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam negativa de prestação jurisdicional e acrescentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Alegam, ainda, que o reclamo não se fundou em divergência jurisprudencial, aduzindo a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026